Tribunal: STF
Processo: HC 68280
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS". Nulidade.
         Não e nulo o acórdão "a quo"  que  não  julga  questões  não
apeladas, ainda que agitadas em subsequentes embargos de declaração.
         "Habeas-corpus" indeferido,  ressalvando-se  ao  paciente  a
via da revisão criminal.